Tribunal: TJSP
Processo: 2304298-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Caderneta de Poupança. Expurgos Inflacionários. Decisão guerreada que indeferiu pedido de aplicação imediata da revisão do tema 677 do STJ. Insurgência manifestada pela parte exequente. Depósito judicial realizado pelo banco levantado pelo credor. Feito extinto pelo pagamento com fulcro no art. 924, II, do CPC já com trânsito em julgado. Impedimento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Caderneta de Poupança. Expurgos Inflacionários. Decisão guerreada que indeferiu pedido de aplicação imediata da revisão do tema 677 do STJ. Insurgência manifestada pela parte exequente. Depósito judicial realizado pelo banco levantado pelo credor. Feito extinto pelo pagamento com fulcro no art. 924, II, do CPC já com trânsito em julgado. Impedimento de rediscussão da matéria. Preclusão. Inteligência do art. 507 do CPC. Recurso desprovido.